Tribunal: TJES
Processo: 0001614-39.2013.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001614-39.2013.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REFRIGERANTES COROA LTDA e outros (2)

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
CIVIL. PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO
.
JUROS CAPITALIZADOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.

RECURSO CONHECIDO E
NÃO

PROVIDO
.

I.
P
or tratar-se de matéria exclusivamente de direito,

revela-
se
suficiente para o exame meritório da causa de pedir o confronto do instrumento contratual pactuado com a legislação correspondente e o entendimento
consolidado
.
Cerceamento de defesa não configurado.

II.
Não há vedação à
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, desde que expressamente pactuada.
Precedentes do STJ.

III. Não prospera a irresignação recursal acerca da
aplicação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) como índice de correção monetária, assim como à da comissão de permanência, por ausência de previsão no contrato analisado.

IV. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0001614-39.2013.8.08.0017

APELANTES: REFRIGERANTES COROA LTDA, ADEMAR ANTONIO BRAGATTO e ESPOLIO DE ROBERTO ANSELMO KAUTSKY JUNIOR

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A

J
UIZ: DR. JÚLIO CÉSAR BABILON

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, t
rata-se de recurso de
apelação cível interposto por
REFRIGERANTES COROA LTDA, ADEMAR ANTONIO BRAGATTO
e ESPOLIO DE ROBERTO ANSELMO KAUTSKY JUNIOR
em face d
e
sentença proferida pelo Juízo
da 11º Vara Cível de Vitória
,
em

EMBARGOS DE EXECUÇÃO
ajuizada
contra
ITAU UNIBANCO S.A
, cujo
decisum

rejeitou os embargos opostos, oportunidade em que arbitrou honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, em razões, a parte apelante alega (i) ausência de fundamento da sentença, (ii) cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial, (iii) cobrança de encargos indevidos, (iv) cumulação da comissão de permanência com a multa moratória e com juros moratórios, (v) correção monetária pelo índice do certificado de depósito interbancário (CDI).

Nessa linha, persegue a anulação e/ou reforma total decisão
objurgada.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Pois bem.

D
e modo preliminar, a parte pleiteia a nulidade da sentença por (i) ausência de fundamentação da decisão, uma vez que o
j
uízo
a quo
não teria se manifestado acerca da sentença proferida em ação conexa e (ii) cerceamento de defesa por indeferimento da produção de prova pericial.

Sobre o primeiro ponto suscitado, não obstante o reconhecimento de conexão com a ação revisional,
o que bem fizera o magistrado sentenciante, não restou demonstrado como tal fato influi
ria
no valor que deverá ser executado
d
o contrato
sob análise
,
tendo em vista que a parcial procedência nos autos apensos reconheceu ilegalidades constantes tão somente em outros dos pactos firmados entre as partes, que não o de nº 984-532845666, que aqui se discute
.

Somado ao dito,

imprescindível destacar a natureza da ação
sub examine
, qual seja, embargos à execução, que tem regulação própria no diploma processual civil nos arts. 914 ao 920.

Nessa linha, ressalta-se que assim estipula o §3º do art. 917 do CPC:

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

No caso em apreço, todavia, a parte recorrente não junta o solicitado em lei, tão somente aduz irregularidade e excesso no valor executado.

Do mesmo modo, melhor sorte não assiste à autora/apelante ao vindicar a nulidade da sentença amparada em suposto cerceamento de defesa, alicerçado na negativa de produção de prova pericial contábil, haja vista que, à luz do princípio do livre convencimento motivado, consagrado nos artigos 370 e 371, do CPC/15, o magistrado é livre na formação e apreciação do contexto probatório dos autos, devendo, por isso, determinar a produção das provas necessárias à instrução, rechaçando aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias.

Por estas razões, não há que se falar na pretendida anulação da sentença por suposta n
ecessidade de produção de
perícia
contábil,
uma vez que
, por tratar-se de matéria exclusivamente de direito,

revela-
se
suficiente para o exame meritório da causa de pedir o confronto do instrumento contratual pactuado com a legislação correspondente e o entendimento
consolidado
.

Nesse sentido caminha a
jurisprudência desse Egrégio Tribunal, a saber:

“
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA CONDUÇÃO DO PROCESSO PELO JUIZ PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA CONTÁBIL (...) 1)
O juiz é o condutor do processo, cabendo-lhe analisar a necessidade da dilação probatória, podendo indeferir a produção de determinada prova se considerada desnecessária ou impertinente, circunstância que, evidentemente, não tem o condão de ensejar cerceamento de defesa.
Com isso, não há nenhuma mácula a ser reconhecida se o juiz entendeu, após a defesa dos requeridos, possuir em mãos elementos suficientes para proferir sentença, em que pese a não realização da prova pericial por eles pretendida. 2) A controvérsia sobre as alegadas abusividade dos juros e vedação à sua capitalização prescinde de perícia contábil, por se tratar de questão eminentemente jurídica, bastando a interpretação das cláusulas contratuais, à luz das normas vigentes e da jurisprudência consolidada aplicáveis à matéria. (...)”(TJES, Classe: Apelação, 035140220779, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – MATÉRIA MERAMENTE DE DIREITO – VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS ATRAVÉS DE MERA ANÁLISE DO PACTUADO EM COTEJO COM OS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A revisão de contrato bancário é matéria meramente de direito e prescinde de produção de prova pericial, porquanto as abusividades das cláusulas contratuais podem ser verificadas com a simples análise e interpretação do contrato firmado entre as partes em cotejo com os precedentes dos Tribunais Pátrios acerca do tema.
2. Impõe-se a manutenção da decisão recorrida, eis que não evidenciada a necessidade de produção de prova pericial contábil e depoimento pessoal do representante legal da instituição financeira requerida, ora agravada. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179002597, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 16/08/2017)

Superados tais pontos iniciais, registro não encontrar também, no mérito, razão os apelantes, uma vez que não restou demonstrada a ocorrência de lesão em decorrência do negócio jurídico pactuado entre as partes, o qual deve ser analisado sob a ótica de uma relação paritária, na qual vigora o princípio do
pacta sunt servanda
, a menos que haja constatação de vício capaz de afastar tal presunção.

Nesse diapasão, não há que se falar na ilegalidade da aplicação dos juros capitalizados, os quais são autorizados por lei, consoante art. 5º da MP n° 2.170-36/01, a saber:

Art. 5° Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.

Registra-se, ainda, ter a MP supracitada preenchido os requisitos constitucionais, nos termos do Tema 33 do STF, cuja tese está disposta abaixo:

Tese:

Os requisitos de relevância e urgência previstos no art. 62 da Constituição Federal estão presentes na Medida Provisória 2.170-36/2001, que autoriza a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

Ademais,
destaca-se sobre a temática os temas 246 e 247 do STJ, que assim versam:

2
4
6 –
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

247 –
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Á luz do fatos expostos acima, salienta-se que
os juros
contratuais foram
estabelecidos de forma clara e expressa
no caso
sub examine,
como pode-se observar no contrato de fls. 478 à 481
.

Nesse diapasão, salienta-se que, no termo pactuado, a taxa de juros fora estabelecida em 1.69% a.m. e 22.27% a.a., ou seja, tem-se, no contrato observado, uma taxa anual aproximadamente treze vezes maior que a mensal, fato que é suficiente para autorizar a cobrança dos juros capitalizados, consoante súmula 247 do STJ supracitada.

Diante de tal cenário, o
portuno mencionar
jurisprudência
s
da Corte Superior,
a saber
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, no Recurso Especial n. 973.827/RS (Temas n. 246 e 247), processado segundo o rito previsto no art. 543-C do CPC de 1973, decidiu que "
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada", entendimento consolidado com a edição da Súmula n. 530 do STJ. Estabeleceu ainda que "a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara" e que "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (Súmula n. 541 do STJ)
. 2. É inviável a revisão do entendimento do Tribunal de origem que decidiu em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao permitir a cobrança da capitalização mensal dos juros porque pactuada. Incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ. 3. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando caracterizada a relação de consumo e a abusividade ficar devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto. 4. É inviável a limitação da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em que a corte de origem não tenha considerado cabalmente demonstrada sua abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 5. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp n. 2.522.542/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: -
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (STJ; REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Somado ao dito, os apelantes afirmam haver cumulação da comissão de permanência com outros encargos de mora o que, de fato, não pode ocorrer. Registra-se que tal ponto já foi amplamente debatido, estando sedimentado na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça a ilegalidade da prática, tendo o tema, inclusive, sido apreciado em sede de recursos repetitivos, como pode-se observar:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. [...]. 2. [...]. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.
5. [...]. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (STJ; REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Em outras palavras,
“é válida a cobrança da comissão de permanência no período de inadimplemento, desde que: prevista em contrato; calculada pela taxa média de mercado; e não seja acumulada com encargos remuneratórios, correção monetária, juros de mora ou multa
” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 862.036/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017).

Tal posicionamento, vale salientar, vai ao encontro das Súmulas 30, 296 e 472, do e. STJ, segundo as quais a comissão de permanência não é cumulável com correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual.

Não obstante o supradelineado, ocorre que

a cl
áusula citada em peça recursal não está presente no contrato de número 984-5532845666,
objeto da
presente ação
, de modo que o tópico dos encargos moratórios é previsto no tópico 9, “atraso de pagamento e multa”, na qual não há menção a comissão de permanência, como bem consagrou o juízo
a quo
em sentença.

De modo similar, no que se refere à possibilidade de cumulação de juros remuneratórios com moratórios e multa para o período de inadimplemento, tal como previsto contratualmente, não verifico abusividade da medida, ante a ausência de vedação legal para a prática.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. COBRANÇA CUMULADA DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA. PACTUAÇÃO EXPRESSA. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO QUE SEQUER FOI VERIFICADA NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Preliminar: Em análise da peça recursal, verifica-se que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório. Ausência de dialeticidade afastada. 2) Mérito: a única questão trazida a esta instância recursal pela parte Recorrente refere-se à (im)procedência da cumulação da multa com juros de mora. Sobre o tema, importante frisar que
não há que se confundir os juros moratórios com os juros remuneratórios, sendo notório que se cuidam de encargos diferentes e destinados a fins diversos.
Enquanto os juros remuneratórios consistem em rendimento remuneratório do capital, os juros moratórios constituem na pena imposta ao devedor pelo atraso no cumprimento da obrigação. Ademais,
a cobrança de juros moratórios com a multa de mora não implica cumulação de multas, pois a natureza jurídica da multa contratual é de cláusula penal, enquanto os juros tratam da mora ex re. 3) Tratando-se de encargos com naturezas jurídicas distintas, a aplicação em conjunto não configura bis in idem, sobretudo quando expressamente pactuadas no contrato.
Nada obstante, conforme já observado pelo magistrado primevo, “nos cálculos de ID 16536249 e ID 16536604 consta de forma expressa ́acréscimo de 0,00% referente a multa ́, ou seja, pela Dacasa não foi cobrada qualquer verba relacionada à multa moratória”, não se sustentando a alegação trazida à baila. 4) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000865-78.2022, Relatora: Débora Maria Ambos Correa da Silva; Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 12/04/2024)

Por fim, no que tange à aplicação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) como índice de correção monetária, aplica-se logicidade similar à da comissão de permanência, uma vez que tal aplicação é vedada, consoante entendimento consolidado do STJ, a saber:

BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA CDI. UTILIZAÇÃO COMO CORREÇÃO MONETÁRIA. INADMISSIBILIDADE. ÍNDICE QUE NÃO REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA, MAS UMA REMUNERAÇÃO DEVIDA EM EMPRÉSTIMOS INTERBANCÁRIOS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A correção monetária não causa o ganho de capital pelo credor, mas apenas mantém inalterado seu patrimônio, evitando o enriquecimento do devedor, que deve devolver a quantia emprestada com preservação do valor real do patrimônio, que, naturalmente foi corroído pela inflação durante o período em que o dinheiro esteve à disposição do mutuário. 2.
Considerando que a correção monetária contempla índice que recompõe a desvalorização da moeda, a aplicação da taxa CDI a este título se mostra mesmo inadequada, em razão da sua própria natureza.
3. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.081.432/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 29/8/2023.)

Entretanto,

a aplicação de tal índice
não está expressa no contrato analisado.

Posto isto,
a teor da fundamentação retraduzida,

CONHEÇ
O
do recurso,
contudo,

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
oportunidade
em que
majoro
a verba honorária sucumbencial
para 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor da
causa
,

atento
à
complexidade da causa, bem como o grau de zelo dos profissionais que assistiram o apelado, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/15.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.